Tribunal: TJSP
Processo: 0006236-60.2009.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006236-60.2009.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GLORIA RODRIGUES DE SOUZA CATARDO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006236-60.2009.8.26.0322 - Lins - VOTO No 26858 2/5
VOTO: 26.858
APELAÇÃO No: 0006236-60.2009.8.26.0332
COMARCA: LINS
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ANTONIO APPARECIDO BARBI
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: GLÓRIA RODRIGUES DE SOUZA CATARDO
Servidor Público Estadual. Cômputo de adicional por
quinquênios. Base para o cálculo. Critério para juros e
correção monetária incidente sobre as verbas devidas.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal
(Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.
Relatório nos autos, a que acrescento ter sido parcialmente provida
apelação interposta pela ré (fls. 123/130), após o que a Fazenda do Estado interpôs
Recursos Especial e Extraordinário.
Sobrevieram despachos da D. Presidência da Seção de Direito
Público determinando o sobrestamento dos recursos (fls. 160/161), seguidos de novo
despacho daquela D. Presidência, agora para se considerar o julgamento de mérito do REsp
no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, também observada a repercussão
geral no RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF (fls. 164/168), razão porque tornam os
autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do
artigo 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Encaminhados os autos para julgamento, retirei o processo de pauta
e determinei o sobrestamento do feito ante o decidido no RE no 870947/SE (fls. 201 e
203).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006236-60.2009.8.26.0322 - Lins - VOTO No 26858 3/5
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006236-60.2009.8.26.0322 - Lins - VOTO No 26858 4/5
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006236-60.2009.8.26.0322 - Lins - VOTO No 26858 5/5
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator